Tribunal: TJDFT
Processo: 0728434-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE. NOTA NEGATIVA. PRÁTICA DE MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL (VENDER E MANTER EM DEPÓSITO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE E DEFINITIVA REDIMENSIONADAS. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e de presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.
3. Para a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não é suficiente a alegação de que a substância apreendida se destinava ao consumo pessoal, sendo indispensável analisar, dentre outras, a natureza e a quantidade da droga, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, consoante esposado no § 2o do artigo supracitado. Na espécie, a comercialização das drogas, comprovada por meio de provas orais, e a apreensão de porções de cocaína com o acusado não revelam tratar-se de mero usuário de entorpecentes.
4. No crime de tráfico de drogas, a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que efetivamente existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.